Tribunal: TJSP
Processo: 1015407-28.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO DESCONTADO DO HOLERITE DO AUTOR E DA SUA CONTA-CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. CHEQUE ESPECIAL – DESINTERESSE DO AUTOR EM MANTER A CONTRATAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PLEITO, TENDO EM VISTA QUE NINGUÉM É OBRIGADO A CONTRATAR OU MANTER A CONTRATAÇÃO. – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.